Tribunal: TJSP
Processo: 0021159-39.2006.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Alegação de funcionária da associação que se mostrou desassociada do conjunto probatório. Apelante que se apresentava como representante de uma associação que comercializava moradias populares financiadas pela Caixa Econômica Federal. Vítimas que apontaram a ré como a pessoa responsável por todas as

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Alegação de funcionária da associação que se mostrou desassociada do conjunto probatório. Apelante que se apresentava como representante de uma associação que comercializava moradias populares financiadas pela Caixa Econômica Federal. Vítimas que apontaram a ré como a pessoa responsável por todas as negociações dos imóveis e que recebeu os valores pagos pelos interessados. Perícia grafotécnica que comprova a assinatura da ré nos recibos de pagamento. Contratos que nunca foram cumpridos. Unidades habitacionais não entregues aos associados. Acusada que foi procurada pelas vítimas e justificou o atraso em razão de problemas com a Caixa Econômica Federal. Comportamento da ré incompatível com alguém que não tinha poderes dentro da associação. Atuação da acusada perante os interessados que almejavam ter uma casa própria que não deixa dúvidas de que ela tinha pleno conhecimento do esquema fraudulento promovido pela associação na venda de imóveis, sendo certo que o fato de algumas unidades habitacionais terem sido efetivamente entregues por intermédio da associação não desnatura a lesão causada às vítimas dos presentes autos. Condenação mantida. Pena. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, ainda que suspensas pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, não podem ser considerados para o incremento da pena-base. Inteligência da Súmula 444 do STJ. Pena redimensionada. Regime aberto adequado. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Viável o afastamento da indenização fixada a título de reparação civil em favor das vítimas, em razão da ausência de contraditório sobre o quantum debeatur. Recurso parcialmente provido.